Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600253-06.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2025
Número: 0600253-06.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600253-
06.2024.6.16.0175, que julgou desaprovadas as contas de Maria Leticia Fagundes, relativas às
Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereadora, o que faço com fundamento no art. 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97, e art. 74, inciso III, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda,
determinou à prestadora que proceda à devolução de R$ 87.973,72 (oitenta e sete mil, novecentos e
setenta e três reais e setenta e dois centavos), ao Tesouro Nacional, correspondente às
irregularidades na realização dos gastos com a contratação de pessoal na campanha, devidamente
corrigido, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em
até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de encaminhamento
dos autos pela autoridade competente para a cobrança. (Prestação de contas de campanha
apresentada por Maria Leticia Fagundes, concorrente ao cargo eletivo de vereadora pelo Partido
Verde - PV, no município de Curitiba/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, as
irregularidades apontadas representam 28,84% das despesas contratadas, pagas com recursos
oriundos do Fundo Especial de financiamento de Campanha - FEFC, referente a contratação de
pessoal na campanha. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA LETICIA FAGUNDES (RECORRENTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44786575
17/11/2025
09:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44786575 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.671

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600253-
06.2024.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARIA LETICIA FAGUNDES
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
REJEITADA.
ALEGAÇÃO
DE
QUEBRA DE ISONOMIA AFASTADA.
FEFC. CONTRATAÇÃO DIRETA E
TERCEIRIZADA
DE
PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE
DETALHAMENTO.
ADITIVOS
COM
VALORES
DESPROPORCIONAIS
E
ASSINATURA
APÓS
O
PLEITO.
CRITÉRIO
DA
MÉDIA
SIMPLES
PARA
EXCESSOS.
PERCENTUAL
IRREGULAR
SUPERIOR
A
10%.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44786575 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de
Vereadora nas Eleições de 2024, em razão
de irregularidades na contratação de pessoal,
tanto direta quanto terceirizada, custeadas
com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A sentença fundamentou-se na falta de
clareza nos contratos diretos quanto a locais
de trabalho, horários e justificativas para os
valores pagos, bem como na ausência de
identificação nominal dos trabalhadores
contratados pelas empresas terceirizadas.
3. A recorrente alega cerceamento de defesa
pela
ausência
de
intimação
para
se
manifestar sobre o parecer do Ministério
Público Eleitoral, além de violação aos
princípios da isonomia e da segurança
jurídica, sustentando disparidade de critérios
em relação a outros candidatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve cerceamento de defesa pela
ausência de intimação para manifestação
sobre o parecer do Ministério Público
Eleitoral; (ii) saber se houve violação aos
princípios da isonomia e da segurança
jurídica na análise das contas; (iii) saber se
as irregularidades na contratação de pessoal,
tanto direta quanto terceirizada, justificam a
desaprovação das contas e a determinação de
devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há cerceamento de defesa, pois a
legislação eleitoral não exige nova intimação
após o parecer conclusivo quando não são
apontadas irregularidades novas, tendo sido
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6. Não há violação aos princípios da
isonomia e da segurança jurídica, pois a

Num. 44786575 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
análise
de
prestações
de
contas
é
individualizada e a eventual aprovação de
contas de outros candidatos com falhas
semelhantes não gera direito subjetivo à
aprovação de contas em desconformidade
com a legislação.
7. As irregularidades na contratação direta
de pessoal, como a falta de detalhamento dos
contratos e a ausência de justificativa para as
discrepâncias nos valores pagos, comprometem a transparência e a
regularidade da aplicação dos recursos
públicos.
8. A contratação indireta de pessoal, por
meio de empresas terceirizadas, apresenta
irregularidades de ausência de detalhamento
e falta de comprovação efetiva da execução
dos serviços, o que impede a aferição da
razoabilidade e efetividade da despesa.
9. O percentual das irregularidades (superior
a 10% dos recursos movimentados) impede
a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
intimação para manifestação sobre o parecer
do
Ministério
Público
Eleitoral
não
configura cerceamento de defesa quando não
há apontamentos inéditos. 2. A análise de
contas eleitorais é individualizada, não
gerando direito subjetivo à aprovação de
contas em desconformidade com a lei. 3. A
regularidade dos gastos com pessoal exige
detalhamento dos serviços e justificativa dos
preços, sob pena de desaprovação das
contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art.

Num. 44786575 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
5º, LV; CPC, art. 10; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, §12, 41, 53, II, 'c', 60,
§ 2º, 72 e 73, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a)
PCE nº060336324, Acórdão, Relator(a) Des.
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
29/08/2024;
TRE/PR.
RECURSO
ELEITORAL
nº060030343,
Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia
Viese, Publicação: DJE - DJE, 15/07/2025;
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060027266, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral
Tatiane
De
Cassia
Viese,
Publicação:
DJE
-
DJE,
05/06/2025;
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060364647,
Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação:
DJE
-
DJE,
27/06/2024;
TRE/PR,
PRESTACAO
DE
CONTAS
nº060083053, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 03/12/2021; TSE, Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060016807, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, DJE 22/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44786575 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
Trata-se de recurso eleitoral interposto por MARIA LETICIA FAGUNDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 175ª Zona Eleitoral - Curitiba, que julgou
desaprovadas as contas de campanha eleitoral da recorrente.
Na origem, a candidata MARIA LETICIA FAGUNDES, concorrente ao cargo de
Vereadora pelo Partido Verde - PV no município de Curitiba/PR nas Eleições de
2024, apresentou sua prestação de contas de campanha (id. 44594235).
Após análise, o relatório de diligência (id. 44594395) apontou irregularidades
relativas a créditos de impulsionamento de conteúdo não utilizados no Facebook
(R$ 13.784,95), contratação direta de pessoal sem detalhamento exigido e com
excesso de remuneração (R$ 8.583,72), e contratação terceirizada de pessoal sem
identificação dos prestadores de serviço, locais de trabalho, horas e justificativa
de preço (R$ 79.390,00), todas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC).
Intimado (id. 44594412), a recorrente apresentou petição (id. 44594415) e
documentos.
Sobreveio parecer conclusivo (id. 44594421), opinando pela desaprovação das
contas, afastando o apontamento de créditos de impulsionamento e mantendo os
apontamentos de gastos com pessoal.
A sentença julgou desaprovadas as contas (id. 44594427), ao fundamento de que
a irregularidade quanto aos créditos de impulsionamento foi afastada, mas foram
mantidas as irregularidades na contratação de pessoal, tanto direta quanto
terceirizada.
Ainda na origem, a recorrente opôs embargos de declaração (id. 44594434),
alegando omissão da sentença quanto à ausência de intimação para manifestação
sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, o que configuraria cerceamento

Num. 44786575 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
de defesa. Sustentou, também, contradição e omissão pelo suposto tratamento
desigual em relação a outros candidatos da mesma eleição, cujas contas teriam
sido aprovadas em situações análogas. Com os embargos, a recorrente apresentou
documentos (ids. 44594435 e 44594436) emitidos pelas empresas contratadas,
contendo relação das pessoas que teriam sido por elas contratadas para a
campanha.
O Juízo de origem, ao rejeitar os Embargos de Declaração interpostos pela
recorrente (id. 44594439), defendeu a manutenção da sentença sob o fundamento
de que foi observado o rito previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019,
garantindo o contraditório e a ampla defesa, e que o parecer ministerial não se
amparou em motivo que não tenha sido anteriormente identificado ou
considerado pelo órgão técnico. Além disso, afirmou que eventuais
irregularidades/impropriedades não identificadas em prestações de contas alheias
não têm o condão de afastar a aplicação da legislação eleitoral no caso concreto,
rechaçando a alegação de "teratológica isonomia" e entendendo que a pretensão
era de rediscutir o mérito da decisão.
Contra tal decisão, insurge-se a recorrente (id. 44594446), alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa. Argumenta que a sentença é nula por
não ter sido intimada para se manifestar sobre o parecer conclusivo do Ministério
Público Eleitoral antes da prolação da sentença, o que violaria o art. 10 do CPC e
os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88). Aduz
que, caso tivesse tido a oportunidade, poderia ter juntado documentos essenciais,
como a relação nominal e os CPFs das pessoas que prestaram serviços pelas
empresas terceirizadas. No mérito, alega violação aos princípios da isonomia e da
segurança jurídica, sustentando que a sentença aplicou critérios distintos para seu
caso em comparação com outros candidatos da mesma zona eleitoral e eleições,

Num. 44786575 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
que tiveram suas contas aprovadas mesmo com contratos considerados genéricos
ou sem o detalhamento de pessoal terceirizado, citando como exemplos os casos
de ROBERTA CIBIN e MAURO JOSÉ IGNÁCIO. Argumenta que os contratos
diretos de pessoal, embora considerados "genéricos", possuem as informações
exigidas ou que as variações e acréscimos de remuneração foram proporcionais
ao aumento de responsabilidades. Em relação à contratação terceirizada, defende
que a exigência de identificação individualizada deve ser interpretada de forma
compatível com a natureza do serviço e que já apresentou os documentos com a
relação nominal e CPFs dos trabalhadores terceirizados, que deveriam ser aceitos
para sanar a irregularidade. Por fim, questiona o afastamento dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, afirmando que o percentual de 28,84% das
irregularidades seria drasticamente reduzido se a documentação da terceirização
fosse aceita, e que não houve identificação de recursos de fontes vedadas ou
omissão de receitas. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a
sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para aprovar as contas com ou sem
ressalvas, e afastar a obrigação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Alternativamente, se as contas não forem aprovadas, pede que seja afastada a
obrigação de devolução dos valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44634389).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I-) Tempestividade

Num. 44786575 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
A sentença foi publicada em 17/06/2025 (id. 44594443 e id. 44594444), uma
terça-feira. O recurso foi interposto em 23/06/2025 (id. 44594446), segunda-
feira.
Embora não conste anotação específica nos autos, é fato notório que o dia
19/06/2025 correspondeu ao feriado nacional de Corpus Christi; no dia
20/06/2025 não houve expediente forense, conforme Portaria PRES nº 466/2024
do TRE/PR; já os dias 21 e 22/06/2025 recaíram em sábado e domingo,
respectivamente. Assim, o prazo de três dias, iniciado em 18/06/2025, prorrogou-
se para o primeiro dia útil subsequente, 23/06/2025, data em que o recurso foi
efetivamente protocolado.
Dessa forma, reconheço a tempestividade do recurso interposto pela recorrente.
Preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
II-) Preliminar de cerceamento de defesa
As contas apresentadas pela recorrente foram desaprovadas em virtude de
irregularidades na contratação de pessoal, tanto direta quanto terceirizada.
A recorrente suscita nulidade da sentença sob o argumento de cerceamento de
defesa, em razão da ausência de intimação específica para se manifestar sobre o
parecer do Ministério Público Eleitoral. Sustenta que tal omissão teria violado o
contraditório e a ampla defesa, impedindo a apresentação de novos documentos
capazes de afastar as irregularidades apontadas, especialmente quanto à
identificação dos trabalhadores contratados pelas empresas terceirizadas.
Consta dos autos que, após a apresentação da prestação de contas e a análise
preliminar (id. 44594395), a recorrente foi regularmente intimada para se
manifestar sobre o relatório de diligências (id. 44594412), ocasião em que

Num. 44786575 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
apresentou defesa e documentos (id. 44594415), na qual abordou as
irregularidades que ensejaram a desaprovação das contas.
O parecer conclusivo do cartório eleitoral (id. 44594421) e, na sequência, o
parecer ministerial (id. 44594425), limitaram-se a reiterar as irregularidades já
registradas no relatório técnico, sem inovação de fundamentos ou acréscimo de
novos elementos, ou ainda reforço argumentativo.
O artigo 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que o prestador de
contas será intimado para se manifestar quando identificadas irregularidades na
análise técnica.
O artigo 73, parágrafo único, da mesma norma prevê nova oportunidade de
manifestação somente se, no parecer do Ministério Público Eleitoral, surgirem
apontamentos inéditos, não ventilados anteriormente ou não considerados pelo
órgão técnico.
Não sendo esta a hipótese dos autos - já que a irregularidade foi devidamente
indicada desde o parecer preliminar e apenas reiterada no conclusivo e pelo
parquet -, não se cogita de nulidade processual.
Nesse contexto, a disciplina estabelecida pela Resolução TSE nº 23.607/2019
mostra-se plenamente harmônica com o artigo 10 do Código de Processo Civil,
segundo o qual o juiz não pode decidir sem oportunizar às partes manifestação
prévia sobre os fundamentos da decisão.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu:
ELEIÇÕES 2022. DIREITO PROCESSUAL ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE
PARCIAL.
REDUÇÃO DO VALOR A SER RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL.
ERRO MATERIAL CORRIGIDO. PROVIMENTO PARCIAL. (...)
Não há nulidade processual, pois a legislação eleitoral não exige nova
intimação após a emissão do parecer conclusivo quando não são apontadas

Num. 44786575 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
irregularidades novas. (...)
1. Não há nulidade processual pela falta de intimação do prestador de contas após
parecer conclusivo quando não são apontadas irregularidades novas. (...)
(TRE/PR, ED na PCE nº 060336324, Des. José Rodrigo Sade, DJE de 29/08/2024.)
Portanto, estando assegurado o contraditório e a ampla defesa na forma da
legislação eleitoral, não se vislumbra nulidade por ausência de intimação
específica da parte acerca da irregularidade que ensejou a desaprovação das
contas.
Rejeito, portanto, a preliminar arguida.
III-) Mérito
Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.
A controvérsia recursal gira em torno da regularidade das contratações de pessoal
para serviços de militância, tanto de forma direta quanto por meio de empresas
terceirizadas, custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
Durante a análise, foram identificados problemas em dois pontos principais que
fundamentam a desaprovação das contas: nos contratos diretos, apontou-se falta
de clareza sobre locais de trabalho, horários e justificativas para os valores pagos,
além de aditivos que aumentavam remunerações sem explicação suficiente; nas
contratações
terceirizadas,
registrou-se
que
as
empresas
OPTIONS
MARKETING LTDA. e ABRAZO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA.
não apresentaram a lista nominal das pessoas que prestaram os serviços, o que foi
considerado uma falha grave.
II.a-) Violação de isonomia e segurança jurídica
Em suas razões, a recorrente defendeu a violação dos princípios da isonomia e da
segurança jurídica, sustentando que suas contas foram desaprovadas em razão de

Num. 44786575 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
contratos de pessoal genéricos e da ausência de identificação nominal dos
trabalhadores terceirizados, enquanto outros candidatos, na mesma Zona
Eleitoral e nas mesmas eleições, tiveram suas contas aprovadas apesar de
situações que reputa análogas. Invoca, para tanto, decisões envolvendo
candidaturas de Roberta Cibin e Mauro José Ignácio, entre outros, a fim de
demonstrar suposta disparidade de critérios.
A tese, entretanto, não prospera.
A análise de prestações de contas eleitorais é feita de forma individualizada, à luz
da documentação apresentada em cada caso concreto. Ainda que possam existir
semelhanças formais entre contratos utilizados por diferentes candidatos, cabe à
Justiça Eleitoral aferir, em cada processo, a suficiência das provas apresentadas e
a compatibilidade dos documentos com as exigências legais e regulamentares.
Ademais, nos dois processos citados pela recorrente como destaques de situações
semelhantes (PCE nº 0600258-28.2024.6.16.0175 e PCE nº 0600308-
54.2024.6.16.0175), observa-se que a regularidade dos gastos com pessoal sequer
foi objeto de análise específica pelas sentenças que aprovaram aquelas contas
com ressalvas (ids. 127987425 e 127985663, respectivamente, daqueles autos).
Eventuais falhas não detectadas em outros feitos não geram direito subjetivo à
aprovação de contas em desconformidade com a legislação. A invocação de
precedentes isolados não afasta o dever da candidata de comprovar, de forma
idônea, a correta aplicação dos recursos públicos que lhe foram destinados. O
princípio da isonomia impõe igualdade na aplicação da lei, e não a repetição de
equívocos eventualmente ocorridos em processos distintos.
Do mesmo modo, não há afronta à segurança jurídica. A decisão recorrida não
inovou no tratamento da matéria, mas aplicou de forma objetiva os requisitos

Num. 44786575 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
exigidos para a comprovação de despesas com pessoal, diretas e terceirizadas.
Nesse ponto, a sentença considerou que eventuais irregularidades semelhantes
não identificadas em outras prestações de contas não justificam afastar a
aplicação da lei no caso concreto, desqualificando o argumento como
"teratológica isonomia".
A ausência de detalhamento nos contratos, somada ao elevado percentual das
irregularidades (28,84% do total das despesas), constituiu o fundamento
suficiente para a desaprovação das contas, independentemente do que tenha
ocorrido em prestações de contas alheias.
Assim, a alegação de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica
deve ser afastada, prevalecendo o entendimento de que a aprovação com
ressalvas em outros feitos não gera direito subjetivo à aprovação.
II.b-) Da contratação direta considerada irregular
No que se refere à contratação direta de pessoal, a unidade técnica apontou que
os contratos não atenderam às exigências de detalhamento, deixando de indicar,
de forma precisa, os locais de trabalho, as horas cumpridas, as atividades
executadas e a justificativa dos valores contratados. Além disso, constatou-se a
existência de termos aditivos que majoraram remunerações apenas por acordo
entre as partes, sem apresentação de justificativa objetiva.
Foram destacados casos específicos, como o de Vanessa de Souza Lima
Dalberto, cujo termo aditivo previa remuneração de R$ 6.000,00, mas os
comprovantes de pagamento revelaram valor superior, no montante de R$
8.000,00 (id. 44594311); e de Alice Magrit Mariano Pereira Barbosa, cujo
contrato foi elevado de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00, com inconsistência de
datas e ausência de justificativa detalhada (id. 44594312).

Num. 44786575 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
Além desses, o parecer técnico identificou outras situações em que os
pagamentos ultrapassaram a média apurada, como os contratos firmados com
Antonio Conceição Rangel (id. 44594340) e Celia de Jesus Santana Rangel (id.
44594341), ambos datados de 01/10/2024, com remuneração de R$ 500,00 por
apenas cinco dias de trabalho, resultando em valor diário superior ao parâmetro
médio.
A análise técnica destacou a discrepância injustificada entre valores pagos a
prestadores que, em tese, desempenharam a mesma função. Diante disso,
procedeu ao cálculo do excesso de valores pagos, tomando por parâmetro a
média diária simples, conforme precedente desta Corte, concluindo pela
existência de excesso no montante de R$ 8.583,72, seguindo a orientação
firmada na Prestação de Contas Eleitorais nº 0603632-63.2022.6.16.0000
(Acórdão 63.631).
Em suas razões, a recorrente alega que, diante da dinamicidade da campanha
eleitoral, não seria possível estabelecer previamente, com precisão, os locais de
trabalho e horários de cada contratado, sustentando que tais informações estariam
registradas e disponíveis, ainda que não constassem expressamente dos contratos.
Argumenta, também, que os termos aditivos que aumentaram a remuneração
refletiram o acréscimo de responsabilidades e a ampliação da carga de trabalho, o
que justificaria as majorações salariais.
As alegações, entretanto, não se sustentam.
A controvérsia posta à análise diz respeito à aplicação de recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha em despesas de pessoal,
notadamente a significativa variação nos valores pagos a colaboradores que
desempenharam funções idênticas, em inobservância ao disposto no art. 35, §12,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44786575 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
A questão que torna as despesas irregulares, convém ressaltar, é a ausência de
justificativa plausível para as discrepâncias relevantes nos valores ajustados. Não
houve demonstração documental de que tais informações estariam disponíveis
em outro suporte ou foram efetivamente entregues à Justiça Eleitoral, tal qual
alegado pela recorrente.
O parecer conclusivo evidenciou que os contratos diretos celebrados pela
candidata eram padronizados e genéricos, reproduzindo o mesmo objeto sem
detalhar as atividades específicas, os locais de trabalho ou a carga horária
desempenhada. Ainda, no que se refere aos termos aditivos, apontou que os
reajustes promovidos não apresentaram justificativa objetiva, limitando-se a
registrar a concordância das partes em majorar a remuneração.
Essas inconsistências evidenciam que as majorações ocorreram à margem de
justificativas, sem explicação do aumento remuneratório e sem correlação
demonstrada com o correspondente serviço prestado, o que compromete a
regularidade do gasto. Assim, não se trata de ajustes naturais à dinâmica
eleitoral, mas de falhas graves de documentação que inviabilizam a aferição da
adequação e razoabilidade dos valores pagos.
Conforme assentado pela sentença, os contratos apresentados são genéricos, sem
detalhamento das atividades, locais de trabalho e carga horária. Em outras
palavras, não há, nos autos, elementos aptos a justificar remunerações díspares
entre contratados que, em tese, desempenharam funções equivalentes.
A disparidade de valores, sem qualquer documentação que demonstre acréscimo
proporcional de responsabilidades, complexidade ou carga de trabalho, revela-se
arbitrária e compromete a transparência exigida na aplicação de recursos
públicos.

Num. 44786575 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
O art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece, de forma expressa,
a obrigação de detalhar os gastos com pessoal, justamente para assegurar a
transparência e possibilitar o controle da regularidade na aplicação dos recursos
públicos de campanha. A ausência de justificativa plausível para discrepâncias
nos pagamentos realizados compromete a contratação e enseja a devolução dos
valores considerados irregulares.
Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em tais
hipóteses, aplica-se o critério da média simples dos valores pagos aos
colaboradores que desempenharam a mesma função, sendo considerado irregular
e passível de devolução o montante excedente a essa média. Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE
CONTA ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE NA
APLICAÇÃO
DE
RECURSOS
DO
FEFC.
DIVERGÊNCIA
NO
PAGAMENTO DE CONTRATADOS COM MESMA FUNÇÃO E
JORNADA.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR A RECOLHER AO ERÁRIO.
(...)
6. A comprovação de gastos com pessoal exige a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
conforme art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A ausência de comprovação de justificativa plausível para a variação nos
valores pagos a colaboradores que desempenharam a mesma função
configura irregularidade na aplicação dos recursos do FEFC.
8. Aplicação do critério da média simples para fixação do limite de gastos
com pessoal, determinando-se a devolução ao Erário dos valores que
excederem a média dos pagamentos realizados para a mesma função.
(...)
(TRE/PR. REl nº 060030343, Desa. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE
de 15/07/2025.)
Portanto, mantenho a irregularidade e o valor a ser devolvido ao Tesouro
Nacional, nos termos dos cálculos técnicos, em consonância com os precedentes

Num. 44786575 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
desta Corte.
II.c-) Da contratação indireta considerada irregular
No que diz respeito à contratação indireta de pessoal, realizada por meio das
empresas Options Marketing Ltda. e Abrazo Marketing e Publicidade Ltda., a
unidade técnica constatou que os contratos não atenderam às exigências mínimas
de transparência.
A recorrente, em suas razões, defende que a responsabilidade pelo detalhamento
da equipe caberia às empresas contratadas, não podendo a candidata ser
penalizada pela ausência de informações específicas. Sustenta, ainda, que juntou
posteriormente a relação nominal dos trabalhadores, com respectivos CPFs (ids.
44594435 e 44594436), que deveriam ser aceitas para fins de comprovação.
Os argumentos, contudo, não afastam as irregularidades.
O parecer conclusivo destacou que os instrumentos contratuais não identificaram
nominalmente os trabalhadores arregimentados, tampouco indicaram os locais de
atuação, a carga horária ou a justificativa dos valores pactuados. Tais falhas
persistiram mesmo após sucessivos aditivos, que aumentaram consideravelmente
o número de pessoas supostamente mobilizadas para atividades de militância e
distribuição de material de campanha.
A obrigação de prestar contas é pessoal e recai sobre a candidata, que responde
pela integralidade da movimentação financeira de sua campanha, devendo
comprovar, de forma clara e idônea, a correta aplicação dos recursos públicos
recebidos.
Não é admissível transferir a terceiros, ainda que contratados formalmente, a
responsabilidade de fornecer os elementos indispensáveis à transparência e ao
controle das despesas eleitorais. A delegação da execução do serviço não exime a

Num. 44786575 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
prestadora de contas do dever de documentar adequadamente a destinação dos
valores, sendo sua a incumbência de zelar para que os contratos contenham todos
os requisitos exigidos pela norma, inclusive a identificação nominal dos
trabalhadores, os locais de atuação, a carga horária e a justificativa do preço
ajustado.
Em relação à empresa Options Marketing Ltda., foi celebrado contrato para
coordenação e distribuição de material de campanha (id. 44594343), com
duração de 01/09/2024 a 05/10/2024, no valor inicial de R$ 28.000,00. O
instrumento foi sucessivamente aditado, com acréscimos sucessivos: em
16/09/2024, a inclusão de mais duas pessoas resultou em aumento de R$
10.400,00; em 03/10/2024, foram incorporadas mais duas pessoas, com
acréscimo de R$ 4.000,00; na mesma data, houve ainda a ampliação de mais
vinte e cinco pessoas, com elevação de R$ 15.600,00; e, por fim, em 11/10/2024,
previu-se a inclusão de mais seis pessoas, com incremento de R$ 600,00.
Nenhum dos instrumentos trouxe a relação nominal dos trabalhadores.
No que se refere à empresa Abrazo Marketing e Publicidade Ltda. (id.
44594296), foi firmado contrato para serviços semelhantes, de coordenação e
distribuição de material de campanha com uma equipe de 35 pessoas, pelo
período de 03/10/2024 a 05/10/2024, ao custo de R$ 20.790,00. O instrumento,
assinado apenas em 10/10/2024, também não trouxe a relação nominal dos
trabalhadores.
Cumpre observar, ainda, que nem os contratos firmados nem os documentos
fiscais apresentados contêm elementos suficientes para aferir a regular
contratação dos dos serviços nem a proporcionalidade dos valores despendidos
com recursos públicos.
Uma comparação simples entre as modalidades direta e indireta de contratação

Num. 44786575 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
reforça a irregularidade. Enquanto na contratação direta a média diária por
pessoa de R$ 63,26 (com excessos pontuais), na Options o custo alcançou cerca
de R$ 200,00 por dia por pessoa (35 dias, 4 pessoas, R$ 28.000,00), e na Abrazo
o contrato previu R$ 198,00 por pessoa pelo período de seis horas (3 dias, 35
pessoas, R$ 20.790,00).
No caso específico da empresa Options Marketing Ltda., também se verifica
desproporcionalidade entre o valor acrescido e a quantidade de pessoas
adicionais supostamente incorporadas à equipe, bem como inconsistências
quanto à formalização temporal dos aditivos. O primeiro aditivo, assinado em
16/09/2024, acrescentou apenas duas pessoas ao quadro, mas implicou aumento
expressivo de R$ 10.400,00, resultando em custo unitário elevado, de R$
5.200,00 por pessoa (aumento de mais de 1/3 do valor original). Já o segundo
aditivo, firmado em 03/10/2024, às vésperas do pleito, novamente ampliou a
equipe em duas pessoas, por acréscimo de R$ 4.000,00, o que corresponde a R$
2.000,00 por pessoa para um período extremamente reduzido de trabalho. Ainda
mais destoante foi o terceiro aditivo, também assinado em 03/10/2024, que
incluiu 25 pessoas adicionais por R$ 15.600,00, montante significativamente
inferior aos aditivos anteriores e desproporcional frente ao número expressivo de
contratados.
Por fim, o quarto aditivo, datado de 05/10/2024 mas apenas assinado em
11/10/2024, após a realização das eleições, incluiu seis pessoas ao custo total de
R$ 600,00, ou R$ 100,00 por pessoa.
Esses dados evidenciam ausência de critério uniforme na fixação dos valores,
variações injustificadas no custo médio por contratado e, em especial, a
formalização de ajuste após o encerramento do pleito, circunstâncias que
comprometem a regularidade da despesa e afastam a possibilidade de sua

Num. 44786575 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
convalidação.
Em suma, o valor pago pelos contratos equivaleria, em tese, ao custo de dezenas
de contratos diretos, mas sem o devido detalhamento exigido pela norma, o que
inviabiliza a aferição da razoabilidade e efetividade da despesa.
Tais circunstâncias comprometem a transparência da despesa, impedindo a
aferição da proporcionalidade entre os valores pagos e os serviços efetivamente
prestados.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. FECF - FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
-
IRREGULARIDADES.
CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE PESSOAL. RECURSO
ELEITORAL. DESPROVIMENTO. (...)
3. A comprovação de gastos com pessoal exige o detalhamento das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35, § 12,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, independentemente da existência de má-
fé, pois o objetivo é garantir a transparência e a regularidade da aplicação dos
recursos públicos.
4. A contratação indireta de pessoal por meio de empresa terceirizada não
exime a candidata da obrigação de comprovar a regularidade dos gastos com
pessoal, devendo ser observadas as mesmas regras aplicáveis à contratação
direta, de forma a evitar a burla à legislação eleitoral e garantir a fiscalização
dos gastos de campanha.
5. A aplicação do critério da média simples para fixação do limite para
pagamento aos contratados para a mesma função é um parâmetro válido para
apurar os excessos nos pagamentos e determinar a devolução dos valores ao
Erário. (...)
Tese de Julgamento: 1. A regularidade dos gastos com pessoal, inclusive na
contratação indireta, exige o detalhamento das atividades e a justificativa dos
preços, conforme art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A
contratação por meio de terceiros não afasta a necessidade de comprovação
da regularidade dos gastos com pessoal. (...)
(TRE/PR, REl nº 060027266, Desa. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE
de 05/06/2025)
"(...) 13. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência dos arts. 35, § 12, 53, inciso II, "c" e 60, §

Num. 44786575 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
2º, todos da Resolução TSE 23.607/2019.
14. Em que pese o art. 41 da Resolução TSE 23.607/2019 possibilite a
contratação terceirizada de mão-de-obra para prestar serviços de militância
em campanha, o contrato deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para
possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de
contratação de pessoal. Precedentes desta Corte.
15. A ausência da integralidade da cadeia dos prestadores dos serviços
malfere a transparência do gasto custeado com recursos públicos, na medida
em que não permite identificar, ao fim e ao cabo, o destinatário dos valores.
Precedentes do TSE. (...)
(TRE/PR, PCE nº 060364647, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
27/06/2024)
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
CONTRATO.
TERCEIRIZADOS.
MILITÂNCIA.
POSSIBILIDADE. DETALHAMENTO DO PESSOAL. NECESSIDADE.
GASTO ELEITORAL. FEFC. AUSÊNCIA. DOCUMENTO FISCAL
IDÔNEO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO.1. Em que pese o art. 41 possibilite a
contratação terceirizada de mão-de-obra para prestar serviços de militância
em campanha, o contrato deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para
possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de
contratação de pessoal.2. Não se considera comprovado o gasto eleitoral
decorrente de contrato firmado com pessoa jurídica não dispensada,
legalmente, do dever de emitir nota fiscal, quando este documento não é
colacionado aos autos e os demais, com os quais se busca a comprovação,
contêm discrepâncias não suplantadas pelo prestador.3. Recurso conhecido e
não provido.
(TRE/PR, PCE nº 060083053, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de
03/12/2021)
Ainda, consta dos autos que, nos embargos de declaração, foram juntados os
documentos de id. 44594435 e 44594436, contendo a relação nominal das
pessoas e seus respectivos CPFs que teriam prestado serviços por intermédio das
empresas terceirizadas, que não foram analisados na sentença.
Embora esta Corte admita a juntada posterior de documentos para o fim
exclusivo de afastar o recolhimento de valores ao tesouro nacional, é preciso que

Num. 44786575 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
tais documentos sejam suficientes para suprir a falha apontada.
Tratam-se de declarações restritas à indicação de nomes e CPFs, sem qualquer
outro elemento exigido pela legislação para o detalhamento das atividades
exercidas, tais como os locais de atuação, a carga horária e a justificativa do
preço ajustado.
A norma eleitoral exige não apenas a individualização formal dos prestadores,
mas também a demonstração idônea das condições em que os serviços foram
prestados, de modo a assegurar a transparência e permitir o controle da correta
aplicação dos recursos públicos.
Assim, embora se reconheça a boa-fé da candidata e se acolha a juntada dos
documentos como tentativa de saneamento, o conteúdo apresentado ainda não
atende ao padrão de prova exigido no art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, permanecendo a irregularidade na contratação terceirizada de
pessoal.
Portanto, diante do descumprimento das exigências de detalhamento impostas à
contratação de pessoal, mostra-se correta a conclusão da unidade técnica e da
sentença de que tais despesas são irregulares, impondo-se a devolução integral
dos valores ao Tesouro Nacional.
Ainda, considerando que a irregularidade atinge percentual superior a 10% dos
recursos movimentados pela campanha, não é possível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADORA.
CONTAS
JULGADAS
DESAPROVADAS
PELA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.

Num. 44786575 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS NOS RECURSOS
ANTERIORES. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. RAZÕES DO
RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
COMBATIDA. VERBETE SUMULAR Nº 27 DO TSE. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL E
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. IRREGULARIDADE GRAVE. PERCENTUAL
RELEVANTE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
ENUNCIADO
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.
(...)
4. Conforme entende esta Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na análise de contas eleitorais pressupõe
que: "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal
de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não
podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza
grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe de 23.11.2020).
(...)
(TSE, AgReg no ARespe nº 060016807, Min. Raul Araújo Filho, DJE de
22/04/2024)
Assim, conclui-se que a sentença recorrida não merece reforma segundo a
jurisprudência desta Corte.

A parte tem a prerrogativa de complementar a documentação por ocasião dos
embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a sentença integralmente, nos

Num. 44786575 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333961200000043723985
Número do documento: 25111709333961200000043723985
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:33:17
termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600253-
06.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: MARIA LETICIA FAGUNDES - Advogado do(a) RECORRENTE:
RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995 - RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.11.2025